Tribunal: STF
Processo: HC 213123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Manoel Messias Lobão Sales impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante no que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, o ilustre Relator do Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    Recorde-se, ainda, que as instâncias ordinárias destacaram que a demanda tem seu curso em relativa normalidade, mesmo levando-se em conta a complexidade natural da ação, em virtude da existência de 3 réus e necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. 



    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    No entanto, a ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular, valendo ressaltar, ademais, as informações trazidas pelo juiz de primeiro grau que a presente ação penal se encontra conclusa para alegações finais (e-STJ fl. 35). 



    [...]



    Ainda, conforme bem pontuou o Tribunal de origem o paciente já foi condenado em outras 04 (quatro) ações penais: [...] totalizando 18 anos e 07 meses de reclusão. Além dos referidos processos que o ora paciente restou condenado, o mesmo ainda responde a outras 05 (cinco) ações penais: 10-18.2017.8.17.1160, 45-70.2020.8.17.1160, 04-06.2020.8.17.1160, 172-37.2017.8.17.0570, 525- 77.2017.8.17.0570 (pronunciado), e 1279-63.2017.8.17.1590 (e-STJ 26). 



    O acórdão impetrado salientou, ainda, que foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, ante a periculosidade, gravidade e modus operandi da conduta delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de diversas condenações e ações penais em andamento. Ademais, destacou que o excesso de prazo decorreu da complexidade do processo que conta com a participação de 3 réus e a expedição de diversas cartas precatórias. 



    Assim, entendo, por ora, não haver desproporcionalidade temporal em relação ao crime imputado ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator